Tribunal: CARF
Processo: 10650.002058/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.002058/2006-91
ACÓRDÃO
9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALE FERTILIZANTES S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO INCENTIVADA.
PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA OPÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. CONTEXTOS
FÁTICOS
DISTINTOS
NOS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.

NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está
amparada na análise de contextos fáticos distintos nos acórdãos recorrido
e paradigmas apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (fls. 438 a 460), interposto pela
contribuinte em face do acórdão no 1302-006.033 (fls. 371 a 381), de 06/12/2021, cujos membros
negaram provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
REALIZAÇÃO
INCENTIVADA.
PAGAMENTO
POR
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Superado o óbice relativo à compensação como forma de pagamento e extinção
do crédito tributário, a compensação precisa estar lastreada em crédito existente
e disponível, e ser regularmente informada ao Fisco, o que não se verificou.
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA- A partir de 1° de janeiro de 1996, a
pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário
existente em 31 de dezembro de 1995, no caso de apuração anual de imposto de
renda ou dois e meio por cento no caso de apuração trimestral.
A contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, em 11/02/2022 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 386), por meio de intimação disponibilizada em seu
domicílio tributário eletrônico e apresentou o recurso especial, em 25/02/2022 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada, fl. 389).
A recorrente suscita divergência quanto à decadência do art. 150, do CTN,
referente à realização incentivada e integral do lucro inflacionário mediante compensação, no
ano-calendário de 1999. A contribuinte apresenta como paradigmas os acórdãos no 9101-002.352
e no 1201-00.265.
O presidente da 3a Câmara admitiu o recurso interposto, nos termos do despacho
de admissibilidade (fls. 494/498), verbis:
Do objeto do recurso especial
Pode-se deduzir do recurso especial que se suscita divergência quanto à
decadência do art. 150, do CTN, referente à realização incentivada e integral do
lucro inflacionário mediante compensação, no ano-calendário de 1999.
Em relação à presente matéria, a Recorrente apresenta como paradigmas os
acórdãos no 9101-002.352 (1a Turma da CSRF) e no 1201-00.265 (1a Seção / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados, e que receberam as seguintes ementas:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
3
1o Paradigma – Ac. no 9101-002.352:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
SALDO ACUMULADO DE LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO INTEGRAL
EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado,
existente no último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997,
poderia ser considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de
dez por cento (Lei n. 9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o
adimplemento do valor correspondente. A regular compensação, assim
como a regular quitação em dinheiro, era meio hábil para o exercício da
opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva
realização.
2o Paradigma – Ac. no 1201-00.265:
INCENTIVADA, COMPENSAÇÃO DO MONTANTE INTEGRAL À ALÍQUOTA DE
10%, LEI 9.249/95. DECADÊNCIA
O Fisco tem cinco anos para verificar a realização integral do seu lucro
inflacionário na forma da Lei 9.249/995, contado da data do pagamento
integral, tenha ele ocorrido em dinheiro ou via compensação de saldo
negativo
Passa-se à análise da arguição de divergência suscitada.
Trata-se da mesma situação fática e jurídica debatida em todos os acórdãos
confrontados, em torno do tema da decadência do art. 150, do CTN, no que
tange à realização incentivada e integral do lucro inflacionário mediante
compensação, no ano-calendário de 1999.
Destacam-se a seguir trechos do voto condutor do acórdão recorrido que bem
representam o que ficou decidido nesse julgado:
(...)
No entanto, no presente caso entendeu-se que não houve a realização
integral do saldo remanescente do lucro inflacionário, facultada pela opção
de tributação incentivada versada no art. 9° da Lei n° 9.532/972, tendo em
vista não ter havido o pagamento do imposto em cota única, na data da
opção. Esse entendimento foi confirmado nos autos dos processo
relacionados, e por estarem vinculados, adota-se aqui a mesma solução.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
4
O auto de infração no presente caso indicou a ocorrência do fato gerador
em 31/12/2002, e o contribuinte dele teve ciência em 28/12/2006, antes do
decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Partindo da premissa de que não houve o pagamento, como mencionado,
inaplicável, portanto, o entendimento da Súmula mencionada, de modo
que afasto a alegação de decadência.
(...) (destacou-se).
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos termos por ele
proposto.
O acórdão recorrido abraçou entendimento de que o lucro inflacionário
incentivado só pode ser extinto por pagamento, dessa forma como foi feita
compensação (sem confissão de dívida) foi considerado pelo julgado que não
houve realização integral do saldo remanescente do lucro inflacionário, facultada
pela opção de tributação incentivada. Como não houve o pagamento, “
inaplicável, portanto, o entendimento da Súmula mencionada”,
Por outro lado, os paradigmas, em sentido diametralmente oposto, defendem
que o lucro inflacionário incentivado pode ser extinto não só por pagamento, mas
também por compensação (como foi também o caso do acórdão recorrido) e,
portanto, na contagem do prazo decadencial deve ser observada a data que o
referido saldo foi considerado realizado como termo inicial para a sua fluência.
Cabe salientar que o primeiro paradigma contempla caso praticamente idêntico,
pois envolveu a mesma matéria em relação ao mesmo contribuinte (ora
Recorrente).
Destacam-se a seguir trechos do voto condutor dos paradigmas reproduzidos pela
Recorrente que amparam a conclusão acima:
1o Paradigma:
No caso concreto, é necessário observar que a realização integral do saldo
acumulado de lucros inflacionários se deu mediante a compensação com créditos
detidos pelo contribuinte. Conforme entendimento da maioria do Colegiado desta
CSRF, inclusive em face de sua mens legis, a norma do art. 9o da Lei n. 9.532/95
não vedou a referida realização integral do lucro inflacionário mediante
compensação, em quota única, do valor em questão.
(...)
O mesmo se verifica em relação ao art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97. Esse
enunciado prescritivo estabelece, em seu caput, que, “à opção da pessoa jurídica,
o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses
de novembro e dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado
integralmente e tributado à alíquota de dez por cento”. Para que essa opção fosse
exercida, o legislador requereu a sua manifestação mediante o adimplemento do
tributo correspondente, em quota única. Não há sinais de que o legislador
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
5
procurou se referir a quitação em dinheiro, mas sim às hipóteses que
legitimamente conduzam ao adimplemento da obrigação, como é o caso da
compensação.
Nesse seguir, deve ser adotada no caso concreto a regra do art. 150, par. 4, do
CTN. Considerando que o contribuinte realizou integralmente o lucro
inflacionário em 28/02/1999, mediante a compensação levada a termo, caberia à
administração fiscal, até meados de 2004, verificar se a apuração foi realizada
adequadamente, de forma a homologá-la expressamente, verificar se os créditos
utilizados seriam validos e, se fosse o caso, realizar o lançamento tributário de
adicional eventualmente apurado, com multa e juros. O lançamento tributário,
contudo, ocorreu apenas em 2007. Dado o lapso temporal transcorrido, deve-se
observar que, mesmo na hipótese da contagem do prazo decadencial ser
realizada conforme o art. 173 do CTN, a decadência restaria igualmente
consumada.
Como o lançamento tributário apenas foi realizado em 2007, consumou-se
decadência, com a homologação tácita do lançamento realizado pela contribuinte
e a extinção definitiva da obrigação tributária em questão. (Destaques da
Recorrente).
2o Paradigma:
(...)
O recorrente aduz e comprova que realizou a compensação do imposto devido
sobre o total de seu lucro inflacionário acumulado em 31103/96, quando
levantou balanço especial de encerramento, pelo lucro real, preparatório para a
incorporação da autuada pela empresa BankBoston.
O lançamento ocorreu somente em 08.12,2003, quando já passados muito mais
de 5 anos da compensação pela qual o recorrente extinguiu o crédito tributário
ora lançado.
Logo, afigura-se impossível rever, em 2003, a forma de extinção do crédito
tributário em procedimento de compensação realizado em 31.6.1996, em vista
da decadência deste direito.
Nesse sentido, aliás, o v, acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes
quando do julgamento do mencionado PTA n° 10882.000107/2002-01, que já
havia reconhecido a decadência quando o Fisco procurou pela primeira vez
desconstituir a quitação integral do imposto em questão.
Aduziu, na oportunidade, o e. Conselheiro relator, os fundamentos abaixo, que
adoto como razão de decidir:
(...)
Entretanto, os autos dão conta de que a contribuinte efetuou a
compensação do imposto devido sobre o lucro inflacionário acumulado, em
31/03/96, fato não só admitido pela decisão recorrida, como verificado no
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
6
LALUR com cópia às fls.142 dos autos, onde é visto o seguinte lançamento:
"L, 1. realizado nesta data, integralmente conf. art. 7°, parágrafo 3° da Lei
n° 9.249/95, tributado à alíquota de 0%. Também, às fls. 148, no Razão
analítico, consta o lançamento da compensação com o seguinte histórico:
"Compensação do IRPJ s/L. Infl. base 31112/95 à alíquota de 10% com as
antecipações de IRPJ de 1995".
No entendimento de que a recorrente deveria ter satisfeito o pagamento
integral e não efetuado compensação, teria a Fazenda Nacional o direito de
rever este lançamento e a compensação prazo de cinco anos contados de
31/03/96, para contestar a forma de extinção da obrigação de pagar o IRPJ
sobre lucro inflacionário' alíquota de 10%.
Assim, como o lançamento data de 20/12/2001, nesta data já estaria
extinto o direito da Fazenda Nacional de contestar a forma de extinção da
obrigação em discussão, visto que tal prazo expirou-se em 31/03/2001.
(...) (Destaques da Recorrente).
CONCLUSÃO
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo,
em relação aos dois paradigmas apresentados, em face da configuração do
dissídio jurisprudencial.
[...]
De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões
retroexpostas, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
[...]
Encaminhados os autos à PGFN em 10/12/2022 (fl. 499), esta apresentou suas
contrarrazões em 26/12/2022, não questiona o conhecimento do recurso, mas no mérito reafirma
o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que não ficou configurada a decadência para
o Fisco lançar a parcela mínima de realização do lucro inflacionário anualmente, uma vez que não
restou comprovada a realização da alegada compensação que teria extinto o crédito tributário
referente a realização integral do lucro inflacionário, facultada pela opção de tributação versada
no art. 9o da Lei no 9.532/1999.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
7
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não contestou o conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, penso que a questão mereça um reexame por parte deste colegiado.
O despacho de admissibilidade admitiu o recurso em face dos dois paradigmas
arrolados pela recorrente: Acórdão no 9101-002.352 e Acórdão no 1201-00.265.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário adotando como
fundamento dois acórdãos proferidos por esta 1a Turma da CSRF nos processos no
10650.001802/2004-78 (Acórdão no 9101-001.7311), referente ao lançamento do ano-calendário
1998, e no 10650.001065/2005-94 (Acórdão no 9101-004.3012), referente ao lançamento de lucro
inflacionário dos ano-calendário 2000 e 2001.
O presente processo refere-se ao lançamento da parcela do lucro inflacionário que
não teria sido realizada no ano-calendário 2002. O paradigma no 9101-002.352, também proferido
por este colegiado, cuida de lançamento da mesma natureza relativo aos anos-calendário 2003 e
2004.
Pois bem, em que pese tratarem, em tese, dos mesmos fatos a compreensão sobre
os mesmos em cada um dos acórdãos proferidos no âmbito deste colegiado, em distintas
composições, tiveram percepção diferentes sobre os mesmos e sobre os seus efeitos concretos.
Explico.
Como já mencionado o acórdão recorrido se fundamenta nos acórdãos no 9101-
001.731 e 9101-004.301, conforme se extrai de seu voto condutor, verbis:
I- Da delimitação da lide
Os pressupostos de admissibilidade já foram analisados na primeira oportunidade
em que o feito veio a este colegiado (e-fl. 336-341), de modo que passo
diretamente ao mérito.
Conforme relatado, a solução da presente controvérsia está umbilicalmente
ligada ao quanto foi decidido em caráter definitivo nos autos dos processos
10650.001065/2005-94 e 10650.001802/2004-78.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: Otacílio Dantas Cartaxo (Presidente), Marcos Aurélio Pereira Valadão,
José Ricardo da Silva, Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz, Karem Jureidini Dias, Valmar Fonseca de Menezes, Valmir
Sandri, Jorge Celso Freire da Silva, João Carlos de Lima Junior e Susy Gomes Hoffman. Colegiado decidiu negar
provimento ao Recurso Especial doa contribuinte, votando pelas conclusões os Conselheiros Marco Aurélio Pereira
Valadão, Valmar Fonsêca de Menezes, Jorge Celso Freire da Silva e o Presidente Otacílio Dantas Cartaxo, os quais
entenderam que o pagamento não se confunde com compensação.
2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). O colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidas as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que não conheceram do recurso. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
André Mendes de Moura, Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
8
O caso concreto tem origem auto de infração que glosou prejuízos compensados
indevidamente, e por ausência de adição de lucro inflacionário na determinação
do lucro real, como se observa na descrição do auto (e-fls. 05-08):
Compensação indevida de prejuízo fiscal apurado em 2000, tendo em vista
a reversão do prejuízo após o lançamento das infrações constatadas nos
períodos-base de 2000 e 2001, através do Auto de Infração, processo
10650.001065/2005-94, que gerou saldo insuficiente de prejuízos pela
alteração do saldo do prejuízo constantes do LALUR, conforme
demonstrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, em anexo, que é parte
integrante deste auto.
Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro
real apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), do lucro inflacionário realizado no montante de
R$1.821.206,52, uma vez que foi inobservado o percentual de realização
mínima previsto na legislação de regência, conforme demonstrado no
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, em anexo, que é parte integrante deste
auto.
Verifico que finalmente existe decisão definitiva nos autos do processo
10650.001802/2004-78, no qual negou-se provimento ao recurso especial da
contribuinte em 17/09/2013, conforme ementa do acórdão 9101.001-731:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano- calendário: 1998, 2004
DECADÊNCIA. IRPJ. LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. Tendo sido observada
a forma de tributação adotada pela pessoa jurídica, no caso apuração
anual, o fato gerador só ocorre na data de encerramento do período-base,
sendo esse o início para contagem do prazo decadencial, pelo que é
rejeitada a preliminar de decadência levantada.
LUCRO
INFLACIONÁRIO
—
REALIZAÇÃO
INCENTIVADA
—
PRAZO
PAGAMENTO PARCELADO. A Medida Provisória 215835, de 2001, por meio
do disposto no artigo 62, permitiu que a liquidação fosse feita de forma
parcelada e fixou como data limite para a opção o dia 30 de junho de 2001.
LUCRO INFLACIONÁRIO — REALIZAÇÃO INCENTIVADA — PAGAMENTO
COMPENSAÇÃO POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO. Se a finalidade da lei ao prever o pagamento como forma de
manifestação da opção do contribuinte pela realização incentivada do lucro
inflacionário foi alcançar a extinção do crédito tributário e, se por meio da
compensação tal finalidade é alcançada, não há motivos para a não
aceitação de interpretação extensiva da lei. Entretanto, não comprovado o
crédito do contribuinte, a compensação não pode ser equiparada ao
pagamento, pois não extingue o tributário.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
9
Neste caso, ainda que se tenha afastado o óbice da compensação, aceita como
pagamento, decidiu-se pela inexistência de crédito compensável, conforme a
síntese conclusiva:
Desse modo, é possível verificar indícios neste processo não favoráveis ao
exposto pelo contribuinte, quais sejam:
Apesar da empresa informar em sua DIPJ 2000 ano-calendário 1999 e na
diligência (pág. 184) que não restava saldo negativo do IRPJ/98,
identificou-se uma compensação em DCTF no montante de R$ 344.415,50
que não constava nas suas planilhas de compensação;
Em nova composição da utilização do saldo negativo do IRPJ/98 (pág. 222)
identifica-se divergências entre os meses que ocorreram as compensações
e nos valores das atualizações do saldo negativo efetuadas, o que
demonstrou um novo saldo negativo de IRPJ/98 após as compensações de
R$ 150.822,38, inicialmente este saldo foi totalmente utilizado. Nesta
planilha também não está demonstrada a compensação de R$ 344.415,50
apurada através do confronto da DCTF do 3o TRIM/99, não sendo possível
determinar quais foram os valores efetivamente contabilizados;
Apesar de serem apresentados parcialmente partes de balancetes e razões
que constam os valores elencados como compensados, não foi possível
através desta documentação verificar as movimentações detalhadas da
conta relacionada ao saldo negativo do IRPJ/98 (alegado pela contribuinte
como tendo sido feita na conta 1218.003.011 IRRF sobre aplicações
financeiras),
descrição
dos
lançamentos
contábeis,
compensações
efetuadas até o zerar esta conta;
Apenas algumas folhas do razão foram entregues e nenhum livro diário foi
disponibilizado para que fosse possível comprovar a efetiva compensação
do IRPJ incidente sobre a realização antecipada do lucro inflacionário.
[Grifo nosso]
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso.
Diante dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram
inadmitidos, de modo que a decisão mencionada se tornou definitiva.
Conforme relatado, no processo 10650.001065/2005-94, em julgamento do
recurso especial do contribuinte (Acórdão 9101-004.301) negou-lhe provimento,
pois a compensação meramente escritural não tem efeito de confissão de
dívida, conforme a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. RIR/1999, ART. 455. REALIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
10
A compensação meramente escritural, sem apresentação de declaração
com efeito de confissão de dívida, não se equipara a pagamento para
reconhecimento da realização incentivada do lucro inflacionário, na forma
do 455, do RIR/1999. Assim, não é reconhecida a decadência para o
lançamento do lucro inflacionário diferido.
No seu voto, a então Conselheira e relatora do caso, Cristiane Silva Costa,
inicialmente consignou ser compensação forma de quitação, desde que
regularmente efetuada e informada ao Fisco, conforme trecho pertinente:
Portanto, a compensação é forma de quitação do saldo do lucro inflacionário,
caso efetuada regularmente e devidamente informada ao Fisco. Ocorre que a
realização incentivada de R$ 1.274.844,87, em discussão nos autos, apenas foi
compensada escrituralmente, sem qualquer informação em DCTF, ou outra
declaração com efeito de confissão de dívida.
(...)
Como se pode observar em manifestação do contribuinte e documentos dos
autos, a compensação do saldo do lucro inflacionário acumulado (10% dos R$
12.748.445,66) com o crédito (IRPJ pago a maior, R$ 2.208.361,54), não se
encontra lastreada em DCTF.
A equiparação com pagamento das outras formas de extinção do crédito
tributário (como compensação e parcelamento) depende da apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida, para garantir a adimplência do
valor junto à Fazenda Nacional. Apenas se apresentada DCTF, portanto, poderia
ser reconhecida a realização incentivada do lucro inflacionário e o início do
cômputo do prazo decadencial para lançamento do saldo de lucro inflacionário
diferido. Nos autos, considerando que a compensação meramente escritural não
se encontra lastreada em declaração com efeito de confissão de dívida, não pode
ser equiparada a pagamento. Diante disso, não há como se reconhecer a
decadência do direito da exigência de lucro inflacionário e, nesse sentido, voto
por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. [Grifo nosso]
[...] (destaques conforme original)
Com base na decisão proferida nesses dois acórdãos, a relatora do acórdão
recorrido afastou a alegação de decadência, verbis:
II – Da alegação de decadência
No caso concreto, a recorrente alega teria ocorrido a decadência, uma vez que
teria realizado integralmente o lucro inflacionário existente em 1998, com
alíquota de 10% em fevereiro de 1999. Assim, entendeu teria se operado a
prescrição em fevereiro de 2004, invocando para tanto a Súmula CARF no 10:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o
período de apuração de sua efetiva realização ou o período em que, em
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
11
face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais
mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No entanto, no presente caso entendeu-se que não houve a realização integral do
saldo remanescente do lucro inflacionário, facultada pela opção de tributação
incentivada versada no art. 9° da Lei n° 9.532/972, tendo em vista não ter havido
o pagamento do imposto em cota única, na data da opção. Esse entendimento foi
confirmado nos autos dos processo relacionados, e por estarem vinculados,
adota-se aqui a mesma solução. (g.n.)
O auto de infração no presente caso indicou a ocorrência do fato gerador em
31/12/2002, e o contribuinte dele teve ciência em 28/12/2006, antes do decurso
do prazo decadencial de cinco anos.
Partindo da premissa de que não houve o pagamento, como mencionado,
inaplicável, portanto, o entendimento da Súmula mencionada, de modo que
afasto a alegação de decadência. (g.n.)
[...]
Examinando o mérito, a recorrente volta a vincular a solução do litígio ao quanto
decidido no acórdãos no 9101-001.731 e 9101-004.301, negando provimento ao recurso
voluntário, verbis:
III - DO MÉRITO
Quanto às infrações apuradas, e diante da vinculação e identidade fática deste
aos processos já mencionado, há que se guardar coerência com o quanto lá
restou decidido. (g.n.)
Em ambos os casos se entendeu não ter havido a realização do saldo
inflacionário. (g.n.)
No processo 10650.001065/200594 (e-fls. 347-369), chegou-se a essa conclusão
em razão da desconsideração da compensação efetuada pela recorrente, tendo
em vista que o fez apenas de forma escritural, sem declará-la em DCTF, a teor do
trecho do voto da Relatora, Conselheira Cristiane Silva Costa, que adoto como
razões de decidir: (g.n.)
Portanto, a compensação é forma de quitação do saldo do lucro
inflacionário, caso efetuada regularmente e devidamente informada ao
Fisco.
Ocorre que a realização incentivada de R$ 1.274.844,87, em discussão nos
autos, apenas foi compensada escrituralmente, sem qualquer informação
em DCTF, ou outra declaração com efeito de confissão de dívida.
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
12
Como se pode observar em manifestação do contribuinte e documentos
dos autos, a compensação do saldo do lucro inflacionário acumulado (10%
dos R$ 12.748.445,66) com o crédito (IRPJ pago a maior, R$ 2.208.361,54),
não se encontra lastreada em DCTF.
A equiparação com pagamento das outras formas de extinção do crédito
tributário (como compensação e parcelamento) depende da apresentação
de declaração com efeito de confissão de dívida, para garantir a
adimplência do valor junto à Fazenda Nacional. Apenas se apresentada
DCTF, portanto, poderia ser reconhecida a realização incentivada do lucro
inflacionário e o início do cômputo do prazo decadencial para lançamento
do saldo de lucro inflacionário diferido.
Nos autos, considerando que a compensação meramente escritural não se
ncontra lastreada em declaração com efeito de confissão de dívida, não
pode ser equiparada a pagamento. Diante disso, não há como se
reconhecer a decadência do direito da exigência de lucro inflacionário e,
nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
Esse entendimento é perfeitamente aplicável ao caso concreto, em que
igualmente não houve compensação nos moldes exigíveis, o que inclusive é
mencionado pela própria recorrente.
Já no processo 10650.001802/2004-78, negou-se provimento ao recurso especial
da contribuinte em 17/09/2013, ao argumento de inexistência de crédito
compensável, conforme a síntese conclusiva:
Desse modo, é possível verificar indícios neste processo não favoráveis ao exposto
pelo contribuinte, quais sejam:
Apesar da empresa informar em sua DIPJ 2000 ano-calendário 1999 e na
diligência (pág. 184) que não restava saldo negativo do IRPJ/98, identificou-se
uma compensação em DCTF no montante de R$ 344.415,50 que não constava
nas suas planilhas de compensação;
Em nova composição da utilização do saldo negativo do IRPJ/98 (pág. 222)
identifica-se divergências entre os meses que ocorreram as compensações e nos
valores das atualizações do saldo negativo efetuadas, o que demonstrou um novo
saldo negativo de IRPJ/98 após as compensações de R$ 150.822,38, inicialmente
este saldo foi totalmente utilizado. Nesta planilha também não está demonstrada
a compensação de R$ 344.415,50 apurada através do confronto da DCTF do 3o
TRIM/99, não sendo possível determinar quais foram os valores efetivamente
contabilizados;
Apesar de serem apresentados parcialmente partes de balancetes e razões que
constam os valores elencados como compensados, não foi possível através desta
documentação verificar as movimentações detalhadas da conta relacionada ao
saldo negativo do IRPJ/98 (alegado pela contribuinte como tendo sido feita na
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
13
conta 1218.003.011 IRRF sobre aplicações financeiras), descrição dos lançamentos
contábeis, compensações efetuadas até o zerar esta conta;
Apenas algumas folhas do razão foram entregues e nenhum livro diário foi
disponibilizado para que fosse possível comprovar a efetiva compensação do
IRPJ incidente sobre a realização antecipada do lucro inflacionário. [Grifo nosso]
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso.
Desse modo, nada a prover no presente feito.
[...]
Pelo que se extrai do acórdão recorrido, tanto no que se refere à alegação de
decadência, quanto ao mérito do recurso, o colegiado seguiu o voto da relatora que vinculou seu
entendimento aos dois precedentes desta turma, já referidos.
Nesse sentido, verifica-se que o colegiado admitiu a possibilidade de quitação do
imposto incidente sobre o saldo de lucro inflacionário com o benefício de redução da alíquota,
previsto no art. 9o da Lei no 9.532/19973, por meio de compensação, porém, nos casos
examinados concluiu pela inexistência de crédito compensável que desse suporte à
compensação alegada (Acórdão no 9101-001.731) e pela desconsideração da compensação
efetuada pela recorrente, tendo em vista que o fez apenas de forma escritural, sem declará-la
em DCTF, (Acórdão no 9101-004.301).
Existiram, portanto dois fundamentos para negar provimento ao recurso:
inexistência de crédito compensável que desse suporte à compensação alegada e ausência de
declaração constitutiva do crédito compensado em DCTF.
O primeiro paradigma (Acórdão no 9101-002.532), por seu turno, embora trate do
mesmo caso relativo a outro ano-calendário, não discute a existência ou não dos requisitos
necessários à compensação, mas tão somente à possibilidade ou não de o benefício previsto no
art. 9o da Lei no 9.532/1997 poder ser quitado por meio de compensação, concluindo pela sua
possibilidade.
É o que se extrai do voto vencedor4, verbis:

3 Art. 9o À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses
de novembro e dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por
cento. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
§ 1o Se a opção se referir a saldo de lucro inflacionário tributado na forma do art. 28 da Lei no 7.730, de 31 de janeiro
de 1989, a alíquota a ser aplicada será de três por cento.
§ 2o A opção a que se refere este artigo será irretratável e manifestada mediante o pagamento do imposto, em quota
única, na data da opção.
4 O relator também não discute a existência ou não da compensação em seu voto, conforme excertos:
A discordância objeto do recurso especial é a forma de contagem do prazo de
decadencial para fins de ser considerada a realização do chamado “lucro inflacionário acumulado” e se tal realização,
à luz do artigo 9o, da Lei no 9.532, de 1997, restaria consumada mediante assunção do instituto da “compensação”
pelo sujeito passivo (art. 156, II, do CTN), ou se tal hipótese se circunscreveria aos casos do “pagamento” (inciso I, do
mesmo dispositivo).
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
14
No julgamento desse recurso especial, a CSRF, por maioria de votos, decidiu lhe
DAR PROVIMENTO. Como a posição adotada pelo i. Conselheiro Relator foi
vencida, fui designado para redigir o voto vencedor, por me afiliar àqueles que
compreendem ter ocorrido a decadência em relação ao crédito tributário objeto
do presente processo administrativo.
Em 28/02/1999, a contribuinte, valendo-se da norma estabelecida pelo art. 9oda
Lei n. 9.532/95, procedeu a opção pela realização integral de seu saldo acumulado
de lucros inflacionários. Assim, por decorrência lógica dessa realização integral,
em cota única e sem oposição fazendária, o contribuinte não computou, na
apuração do lucro real dos períodos subsequentes, mais nenhuma fração do lucro
inflacionário em questão.
Em 26/03/2007, por sua vez, a fiscalização cientificou o contribuinte da lavratura
de auto de infração. A fiscalização desconsiderou a opção do contribuinte,
realizada com base no art. 9o da Lei n. 9.532/95, de forma a exigir as referidas
frações do lucro inflacionário fossem computadas na apuração do lucro real. Por
conseguinte, a fiscalização recompôs o saldo do lucro inflacionário dos períodos
anteriores, de forma a adicionar, na base de cálculo do tributo, frações de lucro
inflacionário supostamente ainda não tributadas.
No entanto, conforme compreendeu a maioria do Colegiado desta 1a Turma da
CSRF, em 2007, quando foi lavrado o auto de infração, a pretensão fiscal já havia
sido consumada pela decadência.
Note-se que, em 14.07.2010, foi publicada a Súmula n. 10 do CARF, que dispõe:
Súmula CARF no 10: O prazo decadencial para constituição do crédito
tributário relativo ao lucro inflacionário diferido é contado do período de
apuração de sua efetiva realização ou do período em que, em face da
legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais mínimos.
[...]
No caso concreto, é necessário observar que a realização integral do saldo
acumulado de lucros inflacionários se deu mediante a compensação com créditos
detidos pelo contribuinte. Conforme entendimento da maioria do Colegiado desta
CSRF, inclusive em face de sua mens legis, a norma do art. 9o da Lei n. 9.532/95
não vedou a referida realização integral do lucro inflacionário mediante
compensação, em quota única, do valor em questão.
Suscitou-se, no referido julgamento, que o legislador nem sempre utiliza o
vocábulo “pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, mas na acepção mais

[...]
Em suma, no caso em tela, não há qualquer permissão ou possibilidade de
utilização da alíquota beneficiada de 10% para quitação do saldo do lucro inflacionário acumulado, utilizando-se do
instituto da compensação, uma vez a norma legal não prevê este instituto.
Sendo assim voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, negar provimento ao recurso especial, mantendo a decisão recorrida
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
15
ampla de adimplemento. Em meio ao debate, foram citados variados exemplos
em que isso ocorre, colhidos de leis ordinárias e complementares. Entre os
exemplos citados, merecem destaque alguns enunciados prescritivos do próprio
CTN, que bem ilustram a questão.
Em especial, o art. 138 e o art. 150 do CTN, embora textualmente adotem o termo
“pagamento”, não se restringem a hipóteses de quitação em dinheiro, mas
notoriamente emanam efeitos na hipótese de admimplemento (sic) equivalente,
o que inclui a compensação tributária. Vejamos.
O art. 138 do CTN possui a seguinte redação:
[...]
Como evidência, note-se que a Primeira e a Segunda Turma do STJ aplicam a
norma do art. 138 do CTN de forma que o termo “pagamento” assuma a acepção
de “adimplemento”. Conforme a interpretação levada a termo nos julgados a
seguir, há denúncia espontânea mediante o adimplemento integral do débito
tributário antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante
pagamento em dinheiro ou compensação:
[...]
O mesmo entendimento tem sido adotado por este Tribunal administrativo, como
se observa desta recente decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção:
[...]
A Nota Técnica no 1 COSIT, de 18.01.2012, posteriormente cancelada pela Nota
Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de ofício, com o
propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de
“pagamento”, para abrager (sic) hipóteses de adimplemento como a
“compensação”, in verbis:
[...]
O mesmo se dá em relação ao art. 150 do CTN, que possui a seguinte redação:
[...]
Note-se que o CTN utilizou a dicção “antecipar o pagamento” no sentido de
antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. Não
há dúvidas que o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente
levadas a termo, irá consumar o típico “lançamento por homologação” tutelado
pelo art. 150 do CTN. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados,
proferidos pela Primeira e Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o
adimplemento dar-se mediante pagamento em dinheiro ou compensação
tributária:
[...]
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
16
Ainda que os arts. 138 e 150 do CTN tratem de hipóteses de extinção ou exclusão
do crédito tributário, a eficácia jurídica de suas normas não se aplicam apenas às
hipóteses de pagamento em dinheiro: incidem igualmente em face de outras
hipóteses em que haja equivalente adimplemento. Não se trata de interpretação
ampliativa ou restrintiva (sic), mas de reconhecimento do âmbito de incidência
prescrito pelo legislador. Não há que se falar, por conseguinte, de ofensa ao art.
111 do CTN.
O mesmo se verifica em relação ao art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97. Esse
enunciado prescritivo estabelece, em seu caput, que, “à opção da pessoa jurídica,
o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente no último dia útil dos meses
de novembro e dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado
integralmente e tributado à alíquota de dez por cento”. Para que essa opção fosse
exercida, o legislador requereu a sua manifestação mediante o adimplemento do
tributo correspondente, em quota única. Não há sinais de que o legislador
procurou se referir a quitação em dinheiro, mas sim às hipóteses que
legitimamente conduzam ao adimplemento da obrigação, como é o caso da
compensação.
Nesse seguir, deve ser adotada no caso concreto a regra do art. 150, par. 4, do
CTN. Considerando que o contribuinte realizou integralmente o lucro inflacionário
em 28/02/1999, mediante a compensação levada a termo, caberia à
administração fiscal, até meados de 2004, verificar se a apuração foi realizada
adequadamente, de forma a homologá-la expressamente, verificar se os créditos
utilizados seriam validos e, se fosse o caso, realizar o lançamento tributário de
adicional eventualmente apurado, com multa e juros. O lançamento tributário,
contudo, ocorreu apenas em 2007. Dado o lapso temporal transcorrido, deve-se
observar que, mesmo na hipótese da contagem do prazo decorrencial (sic) ser
realizada conforme o art. 173 do CTN, a decadência restaria igualmente
consumada.
Como o lançamento tributário apenas foi realizado em 2007, consumou-se a
decadência, com a homologação tácita do lançamento realizado pela contribuinte
e a extinção definiva (sic) da obrigação tributária em questão.
Voto, portanto, para que seja PROVIDO o recurso especial da contribuinte, para o
cancelamento dos correspondentes débitos mantidos pelo acórdão a quo.
Como se vê, o contexto fático em que foi analisada a divergência examinada no
paradigma é distinto dos acórdãos, também emanados da 1a turma da CSRF com outras
composições, cujos fundamentos foram adotados pelo acórdão recorrido.
A questão da compensação em si não foi objeto de questionamento naquele
processo, limitando-se a discussão, tão somente, à possibilidade ou não de o benefício previsto no
art. 9o da Lei no 9.532/1997 poder ser quitado por meio de compensação, concluindo pela sua
possibilidade.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
17
Sob tal aspecto, o paradigma, inclusive, converge com o entendimento adotado
pelo acórdão recorrido.
Já o acórdão recorrido incorpora outros dois fundamentos dos precedentes:
inexistência de crédito compensável que desse suporte à compensação alegada (Acórdão no
9101-001.731) e desconsideração da compensação efetuada pela recorrente, tendo em vista que
o fez apenas de forma escritural, sem declará-la em DCTF (Acórdão no 9101-004.301).
Sob tais aspectos, não discutidos no paradigma, o colegiado que proferiu este
último não se pronuncia, de sorte que não é possível afirmar que o mesmo reformaria o recorrido,
pois este contém fundamentos autônomos não enfrentados.
Desta feita, entendo que não foi caracterizada a divergência em face do primeiro
paradigma.
Melhor sorte não se verifica com relação ao outro paradigma indicado.
Naquele caso, também, se discute se a opção pelo benefício de redução de alíquota
para tributação do saldo do lucro inflacionário poderia ser satisfeita mediante a quitação por meio
de compensação.
Ocorre que, embora ambas tratem de opção pela realização antecipada do lucro
inflacionário com redução da alíquota, a legislação examinada no paradigma é outra: art. 7o, § 3o
da Lei no 9.249/1995, enquanto que o recorrido trata do art. 9o da Lei 9.532/1996, além de
também existirem discussões fáticas distintas nos acórdãos cotejados.
Tais diferenças foram apontadas pela d. conselheira Edeli Pereira Bessa ao examinar
o mesmo paradigma indicado no recurso especial objeto do Acórdão no 9101-004.301,
anteriormente examinado neste voto como paradigma do presente recurso, rejeitando-o nos
termos de sua declaração de voto, verbis:
Em seu recurso especial, a Contribuinte suscita divergência em face do Acórdão no
1201-00.265, porém não se identifica no referido julgado decisão que se
contraponha aos fundamentos do acórdão recorrido. De fato, observa-se que ali o
debate teve em conta, apenas, o prazo decadencial para desconstituição da
realização incentivada, declarando-se, expressamente, prejudicados os demais
fundamentos do recurso.
No referido paradigma, frente a lançamento de IRPJ por falta de adição, ao lucro
real do ano-calendário 1996, da realização mínima do lucro inflacionário
acumulado, a contribuinte opôs realização incentivada do saldo de lucro
inflacionário promovida nos termos da Lei no 9.249/95, mas mediante
compensação de prejuízo fiscal acumulado de 1991 e 1992. Neste contexto, foi
dado provimento ao recurso voluntário por reconhecimento da decadência, dado
que a realização incentivada ocorreu em 31/03/96 e o lançamento em questão foi
formalizado em 08/12/2003. O voto condutor do paradigma menciona, ainda, que
a desconstituição da realização incentivada já havia sido objeto de lançamento
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
18
anterior, mas lá também afirmou-se decaído o direito de o Fisco fazê-lo, ante a
formalização datada de 20/12/2001.
Para maior clareza, transcreve-se, na íntegra, o voto condutor do paradigma no
1201-00.265:
O recorrente aduz e comprova que realizou a compensação do imposto
devido sobre o total de seu lucro inflacionário acumulado em 31/03/96,
quando levantou balanço especial de encerramento, pelo lucro real,
preparatório para a incorporação da autuada pela empresa BankBoston.
O lançamento ocorreu somente em 08.12.2003, quando já passados muito
mais de 5 anos da compensação pela qual o recorrente extinguiu o crédito
tributário ora lançado. Logo, afigura-se impossível rever, em 2003, a forma
de extinção do crédito tributário em procedimento de compensação
realizado em 31,6,1996, em vista da decadência deste direito.
Nesse sentido, aliás, o v, acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes
quando do julgamento do mencionado PTA n° 10882.000107/2002-01, que
já havia reconhecido a decadência quando o Fisco procurou pela primeira
vez desconstituir a quitação integral do imposto em questão.
Aduziu, na oportunidade, o e. Conselheiro relator, os fundamentos abaixo,
que adoto como razão de decidir:
A argüida decadência se apresenta, ou em função da alegado
realização integral do lucro inflacionário em 31/03/96, ou pela cisão
parcial em 30/04/96 ou, ainda, pelo argumento de que em havendo
diferenças em função de declaração a menor de lucro inflacionário
em 1993, não caberia a retificação em 1996, mas no próprio ano de
1993, tendo-se operado a decadência, considerando nestes pontos,
que o lançamento data de 20/12/2001.
Inicialmente há que se consignar; como posto na decisão recorrida e
em conformidade com a reiterada jurisprudência deste Primeiro
Conselho de Contribuintes, que a decadência somente se opera se
decorridos mais de cinco anos da data em que o tributo poderia ser
exigido. Assim, sobre o lucro inflacionário diferido, a contagem do
prazo decadencial somente tem início quando o sujeito passivo
estiver obrigado à sua realização, No caso dos autos, alega a
recorrente que efetuou o pagamento mediante compensação de
créditos decorrentes de antecipações do IRPJ de 1995, conforme
consta de seus registros contábeis.
A decisão recorrida rejeitou esse argumento porquanto o § 4° da Lei
n° 9.249/95 determinava expressamente que a opção seria
manifestada por meio de pagamento, não fazendo qualquer
referência a compensação, não podendo considerar a realização
integral feita por meio de compensação.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
19
A questão da extinção do crédito tributário é tratada no artigo 156
do CTN que, dentre as dez modalidades de extinção, relaciona nos
incisos I e II o pagamento e a extinção. Já o artigo 162 do mesmo
código indica as ,formas de pagamento e, evidentemente, a
compensação não constitui uma dessas formas e é tratada em seu
artigo 170.
Entretanto, os autos dão conta de que a contribuinte efetuou a
compensação do imposto devido sobre o lucro inflacionário
acumulado, em 31/03/96, fato não só admitido pela decisão
recorrida, como verificado no LALUR com cópia às fls,142 dos autos,
onde é visto o seguinte lançamento: "L. 1. realizado nesta data,
integralmente conf. art. 7°, parágrafo 3° da Lei n° 9.249/95,
tributado à alíquota de 0%. Também, às fls. 148, no Razão analítico,
consta o lançamento da compensação com o seguinte histórico:
"Compensação do IRPJ s/L. Infl. base 31/12/95 à aliquota de 10%
com as antecipações de 1RPJ de 1995",
No entendimento de que a recorrente deveria ter satisfeito o
pagamento integral e não efetuado compensação, teria a Fazenda
Nacional o direito de rever este lançamento e a compensação no
prazo de cinco anos contados de 31/03/96, para contestar a forma
de extinção da obrigação de pagar o IRPJ sobre lucro inflacionário à
alíquota de 10%.
Assim, como o lançamento data de 20/12/2001, nesta data já
estaria extinto o direito da Fazenda Nacional de contestar a forma
de extinção da obrigação em discussão, visto que tal prazo expirou-
se em 31/03/2001.
Há ainda que se observar que, em data de 30/04/96 foi feita a cisão
parcial da recorrente, quando a mesma estaria obrigada à
realização do lucro inflacionário na proporção do patrimônio
vertido, fato este que já contaminaria o lançamento, visto também
que da data do evento ao lançamento havia se operado a
decadência da parcela obrigatoriamente realizada naquela data.
Mesmo considerando-se a data da entrega da declaração de
rendimentos, para o início da contagem da decadência, esta .foi
entregue 30 dias após a data da cisão, operando-se também nessa
hipótese a decadência.
Do exposto, conclui-se que o lançamento questionado já estava
impedido pela decadência, valendo observar que a Fazenda
Nacional não sofreu qualquer prejuízo, visto que o imposto a ser
restituído ou compensado foi reduzido do montante devido e, a
manutenção de qualquer parcela do lançamento somente viria a
induzir a um justo pedido de restituição.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
20
Isso posto; reconheço a decadência e dou provimento ao recurso,
prejudicados os demais fundamentos do recurso.
Resta fora de dúvida, nestes termos, que o Colegiado não apreciou os
questionamentos quanto ao fato de que a recorrente deveria ter satisfeito o
pagamento integral e não efetuado compensação, porque firmado o
entendimento de que teria a Fazenda Nacional o direito de rever este lançamento
e a compensação no prazo de cinco anos contados de 31/03/96, para contestar a
forma de extinção da obrigação de pagar o IRPJ sobre lucro inflacionário à
alíquota de 10%.
No presente caso, a decadência do direito de o Fisco questionar a realização
incentivada sequer foi apreciada no voto condutor do acórdão recorrido, que
direcionou a discussão para a decadência do direito de o Fisco exigir a realização
mínima esperada para os anos-calendário autuados, e isto porque, como já
firmado desde a decisão de primeira instância, aquele debate estava prejudicado
pelo lançamento anterior formalizado nos autos do processo administrativo no
10650.001802/2004-78, no qual inclusive fora dado provimento ao recurso de
ofício para validar a desconstituição da realização incentivada promovida pela
autoridade fiscal.
Acrescente-se, por fim, que os benefícios fiscais debatidos neste e nos autos do
paradigma foram estabelecidos por diferentes normas legais:

No paradigma, Lei no 9.249/95:
Art. 7o O saldo do lucro inflacionário acumulado, remanescente em 31 de
dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data, será realizado
de acordo com as regras da legislação então vigente.
§ 1o Para fins do cálculo do lucro inflacionário realizado nos períodos-base
posteriores, os valores dos ativos que estavam sujeitos a correção
monetária, existentes em 31 de dezembro de 1995, deverão ser registrados
destacadamente na contabilidade da pessoa jurídica.
§ 2o O disposto no parágrafo único do art. 6o aplica-se à correção dos
valores de que trata este artigo.
§ 3o À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado existente
em 31 de dezembro de 1995, corrigido monetariamente até essa data,
com base no parágrafo único do art. 6o, poderá ser considerado realizado
integralmente e tributado à alíquota de dez por cento.
§ 4o A opção de que trata o parágrafo anterior, que deverá ser feita até 31
de dezembro de 1996, será irretratável e manifestada através do
pagamento do imposto em cota única, podendo alcançar também o saldo
do lucro inflacionário a realizar relativo à opção prevista no art. 31 da Lei
no 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.012 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10650.002058/2006-91
21
§ 5o O imposto de que trata o § 3o será considerado como de tributação
exclusiva.

No recorrido, Lei no 9.532/97:
Art. 9o À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário
acumulado, existente no último dia útil dos meses de novembro e
dezembro de 1997, poderá ser considerado realizado integralmente e
tributado à alíquota de dez por cento.
§ 1o Se a opção se referir a saldo de lucro inflacionário tributado na forma
do art. 28 da Lei no 7.730, de 31 de janeiro de 1989, a alíquota a ser
aplicada será de três por cento.
§ 2o A opção a que se refere este artigo será irretratável e manifestada
mediante o pagamento do imposto, em quota única, na data da opção.
Frente a tal dessemelhança entre os contextos fático e jurídico em que proferidas
as decisões confrontadas, o recurso especial não deve ser conhecido. (...)
1.1 [...] (G.N.)
Aqui mais uma vez a decisão paradigmática examina apenas a possibilidade de
configuração da decadência ante ao exercício da opção de realização antecipada do lucro
inflacionário, prevista na Lei no 9.249/1995, sendo dado como certa a existência da compensação,
não havendo discussão sobre a sua efetividade ou forma de realização, como no recorrido.
Além disso, o acórdão paradigma aponta fato adicional que por si só contaminaria o
lançamento pela decadência, concernente à realização antecipada do lucro inflacionário em face
de cisão parcial ocorrida em 30/04/1996, “visto também que da data do evento ao lançamento
havia se operado a decadência da parcela obrigatoriamente realizada naquela data”.
Assim, entendo que também este segundo paradigma não se presta para a
configuração da divergência suscitada.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 529
DF CARF MF
Original